Tribunal: TJMT
Processo: 1015251-20.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015251-20.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), RITA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 841.486.401-53 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO

– ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
NÃO OBSERVADOS

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2.

No caso em questão
,
verifica-se que não houve o prévio abandono com posterior intimação do ente estadual para que impulsionasse o processo. Impossível, portanto, a extinção do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1015251-20.2021.8.11.0003,
ajuizada em desfavor de RITA RODRIGUES DA SILVA
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

213994945):

“Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Municipal.

Intimada, a parte exequente manifestou-se, tão somente, pela dilação de prazo.

Assim, vieram os autos conclusos.

É o relato necessário. Fundamento.

Inicialmente, mister se faz constar que a extinção do processo, por abandono da causa, só pode ser decretada se houver a intimação pessoal da parte autora, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1º, do art. 485, do CPC.

In casu
,
observa-se que a Fazenda Pública foi devidamente intimada para manifestar interesse no prosseguimento da execução, por prazo razoável.

Visto isso, é cediço que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Destarte, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe,
in verbis
:

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que “
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei
”.

Além disso, o art. 246, § 1º, do CPC, dispõe que “
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
”.

Acerca da matéria, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

“
O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.º, que, à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. E o § 2. º do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta na exigência de indicar seus endereços eletrônicos para fins de citação e intimação.

(...)

A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizar a citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentre todas as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.º, do Novo CPC, o meio eletrônico passa a ser a forma preferencial de intimação e citação.” (Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p. 451 - grifei e negritei)

Desse modo, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de pessoas jurídicas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22.04.2020, que dispõe:

“Art. 3º Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, § 1º do CPC).”

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Assim, em consideração que resta incontroverso que a pessoa jurídica está devidamente cadastrada, desnecessária a intimação pessoal da parte, pois, plenamente válida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico, que supre a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

É de bom alvitre destacar que, conforme inteligência do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

À vista disso, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, § 1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a exequente não cumpriu com a determinação judicial, apresentando
mera petição protelatória de dilação de prazo
, restando caracterizada a sua desídia.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal, verbis:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 25 LEF – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PROCESSO ELETRÔNICO – REGRA DO § 1o, ART. 183, CPC/2015 – APLICADA – RECURSO DESPROVIDO. Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado pessoalmente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte.”(TJ-MT 00002462320108110047 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2022)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.”(TJ-MT - AGR: 00023804920108110006, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023)

Ademais, este Juízo entende por desnecessária nova intimação, pois, ao estimular que a parte movimente o
processo
, por meio de intimação pessoal e a parte nada fizer, ou seja, se se mantiver inerte ou apresente petição meramente protelatória, como no caso dos autos, faz-se necessário o encerramento da relação processual, com a extinção da execução fiscal por abandono da causa.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
–
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
RESTAURAÇÃO DOS AUTOS
–
PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL
–
INÉRCIA DA EXEQUENTE
–
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Na hipótese, a Corte Regional considerou que a Fazenda Nacional não apresentou o processo administrativo, ou no mínimo, documentos que comprovassem a realização de diligências para localização do mesmo, promovendo, assim, a referida reconstituição do processo desaparecido. 2. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg nos EDcl no Resp 1351378/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 18/2/2014)

PROCESSUAL CIVIL
–
EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO
–
ABANDONO DA CAUSA
–
PRÉVIA INTIMAÇÃO
–
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA
–
CABIMENTO
–
FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL E OFENSA À SUMULA 452/STJ
–
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
–
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS
–
NÃO CABIMENTO. 1. Havendo intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1320219/PB, relator Ministro Castro Meira, DJe 4/9/2013).

In casu
, verifica-se que a Fazenda Pública Exequente foi devidamente intimada, especificamente, para manifestar o interesse no prosseguimento do feito e não o fez, tão somente, pugnando pela dilação de prazo.

Assim, a intimação da Exequente foi realizada, pessoalmente, na forma determinada pelo artigo 25, da Lei 6.830/1980, que regula a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias, de forma eletrônica, obedecendo ao disposto o § 1o, art. 183, CPC.

No mesmo sentido o posicionamento:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO — INTIMAÇÃO PRÉVIA – REALIZADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 25 LEF – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PROCESSO ELETRÔNICO – REGRA DO § 1º, ART. 183, CPC/15 – APLICADA – RECURSO DESPROVIDO. Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado pessoalmente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte. (N.U 1005218-44.2016.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/02/2018, publicado no DJE 06/05/2019).

Dessarte, conforme entendimento dos tribunais superiores, sendo a Fazenda Pública intimada, para manifestar seu interesse no prosseguimento da ação executória, e não o fazendo dentro do prazo estabelecido pelo Juízo, prazo este peremptório que deve ser observado e, uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono.

Decido.

Ex positis
, patente o desinteresse com o andamento e prosseguimento do feito,
JULGO EXTINTO
a execução, na forma do artigo 485, inciso III e §1º do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários (art. 26 da LEF).

Se interposto recurso de apelação,
INTIME-SE
o(a) apelado(a) a apresentar contrarrazões no prazo legal e, após,
REMETAM-SE
os autos ao E. Tribunal de Justiça, independente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, §3º do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido,
ARQUIVEM-SE
os autos com as baixas e anotações de praxe.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis/MT,
data da assinatura eletrônica
.

AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não houve reiteração da conduta omissiva, apta a configurar o instituto do abandono da causa

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante do exposto, requerer-se que o presente recurso SEJA CONHECIDO E PROVIDO, e que, consequentemente, seja INTEGRALMENTE REFORMADA A SENTENÇAATACADA.

(...)”.

Não há contrarrazões, pois ausente a triangulação processual.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1015251-20.2021.8.11.0003,
ajuizada em desfavor de RITA RODRIGUES DA SILVA
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil (ID.

213994945).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 21.06.2021, com a presente ação, em face do ora apelada, RITA RODRIGUES DA SILVA,

visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.º 20312/2020, cujo valor alcançava a importância de R$ 1.470,83 (mil e quatrocentos e setenta reais e oitenta e três centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que a parte exequente, ora apelante, foi intimada para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se nos autos requerendo o que entender de direito.

A parte autora, no ID. 213994944, pleiteou a suspensão do processo pelo período de 30 (trinta) dias, em virtude da possibilidade de parcelamento do crédito tributário.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada (ID. 191818732).

Inconformada, a parte exequente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a insurgência recursal se restringe em analisar se houve, ou não, o abandono da causa pela parte exequente, passível de extinção do processo sem resolução de mérito.

Sobre o assunto, como cediço,
de acordo com o art. 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,
abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias
, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1.º, do referido dispositivo
. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se

(...)
”. (
grifos nossos)

É certo que o supratranscrito artigo determina a extinção do processo sem resolução de mérito

“por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a
causa
por mais de 30 (trinta) dias”
.

In casu
, apesar de a Fazenda Pública Municipal ter sido intimada (ID. 213994943), nota-se que não foi observado o comando legal previsto no supratranscrito artigo, o qual dispõe que, necessariamente, deverá haver o prévio abandono da causa, com posterior intimação acrescida da advertência constante do §1º.

Logo, não atendida a determinação de manifestação para requerer o que entender de direito e, transcorridos mais de 30 (trinta) dias, deveria ser a parte apelante novamente intimada, com a observância dos requisitos previstos no artigo 485, III e §1º, do Código de Processo Civil, para que se manifestasse o seu interesse em prosseguir com a demanda, o que, no presente caso, não ocorreu, implicando, portanto, na impossibilidade da extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.
2. “A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir. ” (...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
3. Recurso conhecido e provido. (N.U 0008148-92.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)
".

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC - NÃO CONFIGURADO - INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - DETERMINAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
1. Para a extinção do processo sem resolução de mérito, na hipótese de abandono, a legislação processual exige a
paralisação
do
feito
por mais de
30
(
trinta
) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente para que se manifeste em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.
2. Recurso der Apelação provido. Sentença desconstituída. (N.U 0000415-63.2006.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023) ”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso,
nos termos da fundamentação supra,
a fim de reformar a sentença hostilizada e determinar a remessa da lide ao juízo de origem, para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024